Tribunal: TJMT
Processo: 1034575-62.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034575-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RONALDO JOSE DA CUNHA JUNIOR - CPF: 040.104.821-76 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), RONALDO JOSE DA CUNHA JUNIOR - CPF: 040.104.821-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1034575-62.2022.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - VÁRZEA GRANDE/MT.

Recorrente:
RONALDO JOSE DA CUNHA JUNIOR.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O recorrente, alegando o descumprimento da obrigação de fazer pela parte adversa, insurge contra a rejeição do pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, sustentando a aplicação do art. 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mesmo diante da possibilidade de cumprimento da obrigação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 52, V, da Lei nº 9.099/95 permite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mas apenas nas hipóteses de inadimplemento, não sendo afastada a aplicação subsidiária do art. 499 do CPC, conforme prevê expressamente o
caput
do referido artigo da Lei dos Juizados.

4.

O art. 499 do CPC condiciona a conversão da obrigação em perdas e danos à impossibilidade de cumprimento da obrigação específica ou da obtenção de resultado prático equivalente.

5.

Inexistindo prova da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, inviável a conversão pleiteada, prevalecendo a regra de primazia da tutela específica.

6.

A decisão recorrida observou corretamente os dispositivos legais aplicáveis, inexistindo violação ao direito do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos juizados especiais, exige a demonstração de impossibilidade da tutela específica ou da obtenção de resultado prático equivalente, conforme os arts. 52, V, da Lei nº 9.099/95, e 499 do CPC.

2.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos Juizados Especiais é compatível e obrigatória sempre que não contrariar a sistemática da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46, 52, V, e 55,
caput
; CPC, arts. 499 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1020928-66.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 01.04.2024, DJE 05.04.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada
em sede de cumprimento de sentença
ID 280828898, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, visto que não se trata de obrigação impossível de ser executada, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil (CPC).

O recorrente alega que, como a demanda tramita no rito especial dos juizados, incabível a invocação do art. 499 do CPC, pois o art. 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95, versa explicitamente sobre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada no ID 161580827, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: ”
(...) 2.
Determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$1.000,00 (um mil reais);
”
.

Em sede de cumprimento de sentença, o recorrente juntou extrato de negativação emitido em 15/08/2024 (ID 280828879) comprovando o descumprimento da obrigação de fazer e requereu sua conversão em perdas e danos.

Na análise do pedido, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, nos seguintes termos:

“
Portanto,
INDEFIRO
o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Exequente (id. 183704301) para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra, sem efeito modificativo.

DETERMINO
, por consequência, seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SCPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais do Exequente de seus cadastros, quanto ao débito
R$ 2.156,41 - contrato nº 040104821000076CT, sob as penalidades legais
”
(grifei).

Contudo,
a insurgência do recorrente não merece acolhimento.

Para melhor elucidação da controvérsia trago à baila o teor das disposições legais: art. 52, V, da Lei nº 9.099/95 e art. 499 do CPC, respectivamente.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento.
Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos,
que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado;
(grifei)

“
Art. 499
.
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos arts. 441, 618 e 757 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica. (Incluído pela Lei nº 14.833, de 2024)”
(grifei)

Da análise dos artigos mencionados, verifica-se que a
antinomia de normas
é apenas aparente, devendo ser observado,
cumulativamente
, tanto o dispositivo da Lei nº 9.099/95 quanto do CPC, eis que compatíveis.

Assim, a primeira norma versa sobre a possibilidade de
transformação da condenação em perdas e danos
, enquanto a segunda avança, permitindo
a conversão em perdas e danos,
se impossível a tutela específica
.

A lei não contém palavras inúteis
. Trata-se de princípio basilar de hermenêutica jurídica, ou seja, as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Portanto, se o próprio dispositivo especial (art. 52,
caput
, Lei nº 9.099/95) assevera que na execução da sentença processada no juizado
aplica-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, não há razão para se afastar o art. 499 do CPC, ao presente caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3
-
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

(N.U 1020928-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (grifei).

Desse modo, inexistindo prova da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, inviável a conversão pleiteada, prevalecendo a regra de primazia da tutela específica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025